Tribunal: TJDFT
Processo: 0708307-74.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. PROTESTO. CAUSA INTERRUPTIVA. SÚMULA 153 DO STF. ENTENDIMENTO. SUPERAÇÃO. CÓDIGO CIVIL, ART. 202, III. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 942 DO STJ.
1. O prazo para ajuizamento de ação monitória em desfavor do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula (STJ, Súmula 503).
2. A previsão do Código Civil de 2002 de que o protesto cambial interrompe a prescrição (CC, art. 202, III) implica o reconhecimento de que o enunciado da Súmula 153 do STF de 1963 está superado (“Simples protesto cambiário não interrompe a prescrição”).
3. “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação.” (STJ, Tema 942).
4. Prejudicial de prescrição rejeitada. No mérito, recurso conhecido e não provido.